Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NULIDADE. ANPP. ESCUTA TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DIA-MULTA FIXADO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA SEM ESPECÍFICA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO.

1. Rejeita-se a preliminar de decadência porquanto a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu o § 5o, no artigo 171, do Código Penal, e estabeleceu que no crime estelionato a ação é pública condicionada à representação da vítima não se aplica ao processo cuja denúncia foi oferecida e recebida antes da alteração legislativa. Precedentes.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade absoluta da sentença, suscita sob a alegação de terem sido usados como prova documentos e gravações de audiências de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) firmados com três codenunciados, vez que além de não haver qualquer referência ao conteúdo dos acordos e depoimentos então colhidos, na sentença ou nas manifestações do MP, a Defesa não comprovou qualquer prejuízo.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas colhidas por suposta interceptação telefônica ilegal quando comprovado que a linha telefônica, cuja interceptação foi judicialmente autorizada, a despeito de cadastrada no nome da companheira do réu, era efetivamente utilizada por ele para a prática de crimes.

4. Mantém-se a condenação dos réus pela prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato se as provas carreadas aos autos, ratificadas em Juízo e obtidas por meios legais, confirmam a autoria e a materialidade dos delitos.

5. A fixação do dia-multa na fração de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos deve ser reduzida para a fração mínima de 1/30 (um trinta avos) quando não há na r. sentença fundamentação para a exasperação.

6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. REDUÇÃO DE OFÍCIA DO VALOR DO DIA-MULTA.